Tribunal: TJDFT
Processo: 0735829-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANCAMENTO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA DE PLANO. AMADURECIMENTO DA LIDE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Recurso tirado contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, cujo objetivo é o trancamento da sindicância instaurada contra os servidores, ora recorrentes, para apurar suposta violação de deveres administrativos.

2. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual incipiente que se oportuniza, não se verifica, de plano, patente ilegalidade da instauração da sindicância pela Administração Pública, razão por que a questão demanda exame mais aprofundado, resultando forçoso aguardar o amadurecimento da lide originária. A r. decisão agravada não merece reparos.

4. Agravo de instrumento não provido.